Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713969-76.2022.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: PRISCILA HELEN BARBOSA DIAS RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição incidental apresentada pela parte autora/recorrente requerendo novamente o conhecimento do recurso interposto. É o breve relatório. Decido. Não houve uma linha sequer que enfrentasse as conclusões da decisão recorrida, limitando-se novamente a repetir os mesmos fundamentos das petições anteriores (ID 52514227 e de ID 53104714), portanto, ausente a dialeticidade, não há o que se reconsiderar. A decisão impugnada fundamentou suas conclusões no fato de que se trata de erro grosseiro a interposição de Recurso Especial quando cabível Recurso Extraordinário, mormente quando sequer é cabível Recurso Especial em face de decisões proferidas no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais. Na hipótese dos autos, já foi dito e advertida a parte de que o seu pedido é manifestamente protelatório, em razão de se tratar de recurso teratológico, incabível conforme amplamente esclarecido nas decisões de ID 52924931 e ID 53234808. Embora todo o imbróglio já tenha sido devidamente explicitado em outras decisões a parte insiste em interpor recurso, fazendo verdadeira chicana, abusando do direito de recorrer. Advirto, pela derradeira vez, a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 29 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal